Tribunal: STF
Processo: RE 82174
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
1. AS TAXAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS OPERAÇÕES
REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO JA NÃO SE ACHAM SOB
INCIDENCIA DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO N 22.626/33. MAS,
ISTO SIM, AO QUE DISPÕE A LEI N 4.595/ 64, AS DELIBERAÇÕES DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL E AS LIMITAÇÕES E A DISCIPLINA DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, COMO DECIDIU, ALIAS, O STF NO RE N.78.953.